Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-32.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006040-32.2022.8.11.0000
PACIENTE: JOAO LOURENCO ALVES, ITELVINA ALVES DE MELO
IMPETRANTE: ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alaertt Rodrigues da Silva, em prol de João Lourenço Alves e Itelvina Alves Lourenço, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Colhe-se desta impetração que os pacientes foram condenados a cumprir as penas de 20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão e 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, respectivamente, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, II, e 71, caput do Código Penal), conforme se depreende da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 14808-08.2013.811.0055, código 162982 (ID 123296997).
Afirma o impetrante que ajuizou medida de justificação criminal em favor dos pacientes, visando à reinquirição das vítimas do citado crime, a fim de instruir futura ação de revisão criminal, haja vista que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, as ofendidas teriam dado declarações informando que não foram abusadas sexualmente, inocentando os favorecidos, contudo, o pleito foi indeferido com base em decisão que carece de fundamentação idônea.
Sustenta que a medida de justificação criminal destina-se à prova de um fato ou relação jurídica, cuja finalidade é formar simples documento ou servir de prova em processo regular, aduzindo que, nesse incidente, a atividade do magistrado é limitada e, em regra, não há análise acerca do juízo de plausibilidade da prova a ser produzida, “justamente por ser inadmissível a oitiva de testemunhas na revisão criminal, além de ser incabível a prova testemunhal constituída unilateralmente, é que se torna relevante a realização da justificação, onde a prova passa pelo crivo do Magistrado, com a fiscalização e participação do órgão do Ministério Público, em respeito ao princípio do contraditório”.
Assevera que os depoimentos das vítimas serão considerados prova nova, visto que mudarão por completo a versão fundamentadora da condenação dos pacientes, motivo pelo qual “este douto Juízo deve RECEBER a presente ação, designando data para audiência de oitiva das informantes-vítimas arroladas, na data mais breve possível”.
Fortes nessas razões, liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da decisão objurgada até o julgamento deste writ, a fim de que seja retomada a tramitação da medida de justificação criminal ajuizada em favor dos pacientes. E, no mérito, a cassação, em definitivo, do referido édito judicial.
É o relatório. Decido.
Como se sabe, habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção de pessoa ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder. Com isso, sedimentou-se na jurisprudência das Cortes Superiores que deve ser empregado de forma racionalizada, somente sendo admitido nas hipóteses em que o direito de ir e vir do cidadão seja efetivamente lesado ou concretamente ameaçado em decorrência do ato apontado como coator, que supostamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5o, LXVIII), não cabendo sua utilização quando não demonstrada a existência de fatos aptos a tolherem a liberdade de ir e vir do paciente. (HC 182387 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151DIVULG 17-06-2020PUBLIC 18-06-2020). Destacamos
Além disso, no caso destes autos, verifica-se da prova pré-constituída que inexistem elementos aptos a demonstrar a existência de ameaça objetiva, iminente e plausível de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes, porquanto a insurgência tem relação com a decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal ajuizado em favor de ambos, que tem por objetivo instruir futura ação de revisão criminal. Ademais, cumpre destacar que a decisão atacada não tinha por objeto a liberdade de locomoção dos favorecidos, que, conforme já consignado, estão cumprindo pena definitiva em regime prisional fechado.
Logo, considerando que a tese deduzida na prefacial não reflete diretamente na restrição ilegal do direito de ir e vir dos pacientes por parte da autoridade acoimada de coatora, é inviável o manejo desta ação constitucional. Com efeito, no que diz respeito ao assunto, o Ministro Edson Fachin na decisão monocrática prolatada nos autos do Habeas Corpus n. 167.713-RS, publicada no DJE n. 72 em 8 de abril de /2019 e transitada em julgado no dia 16 daquele mês e ano, assim se manifestou:
[...] Cabe salientar a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente.
Com efeito, a Constituição da República (art. 5°, LXVIII) assenta o cabimento de “habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Ocorre que, a rigor, em geral, os pronunciamentos judiciais proferidos na seara penal e desfavoráveis ao acusado podem, em tese, repercutir, ainda que de modo remoto e reflexo, no direito de locomoção.
À luz desse cenário, eventual compreensão alargada da matéria, por consequência, autorizaria que, no processo penal, todo ato jurisdicional prejudicial ao acusado legitimasse o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão.
A jurisprudência desta Suprema Corte, entretanto, sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.
Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado.
Vale dizer, caberia à ilustre defesa, no caso concreto, a alegação e demonstração de que, mais do que ilegalidade procedimental, a cogitada limitação decorrente do parlatório traduziria indevida ofensa atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração, conforme se revela a partir dos próprios termos do pedido formulado, limitado à “concessão da ordem de Habeas Corpus para anular a decisão judicial que determinou a quebra do sigilo bancário da paciente, com o consequente desentranhamento dos elementos de prova dela advindos.”, providência que, ainda que acolhida, não desaguaria em necessário e direto proveito em favor da liberdade de locomoção.
[...]
Por tais razões, ao não depreender aptidão do ato questionado pela defesa para o fim de acarretar ameaça concreta ao direito de locomoção da paciente, concluo pela inadequação do habeas corpus. Destacamos
Sendo assim, rendendo-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de restringir o cabimento do habeas corpus, é forçoso reconhecer que, na espécie, a mera alegação de ilegalidade da decisão que indeferiu pedido de justificação criminal é insuficiente para justificar a utilização do presente remédio heroico, uma vez que não ficou demonstrada a persistência do ato tido como ilegal traduziria em indevida ofensa atual ou iminente à liberdade de locomoção dos pacientes que se encontram presos em cumprimento de pena definitiva em regime fechado, como dito anteriormente.
Por outro viés, impõe-se registrar que o pedido de justificação criminal se trata de incidente processual, cuja autuação deve ocorrer em apartado. E, por força da norma contida no art. 593, II do Código de Processo Penal, a decisão terminativa, com força de definitiva, que for prolatada deve ser desafiada por recurso de apelação, não servindo, portanto, o habeas corpus como substituto do recurso adequado em casos que tais.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, nos termos da decisão monocrática prolatada recentemente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161035-SC, firmou o seguinte entendimento:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 161035 - SC (2022/0051678-4)
DECISÃO
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por MUNIR ROGÉRIO MARTINS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que não conheceu do HC n. 5001357-18.2022.8.24.0000.
Segundo a defesa, o recorrente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal.
A condenação transitou em julgado.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Cecília/SC que, nos autos de n. 5001830-98.2020.8.24.0056, julgou improcedente o pedido de Justificativa Criminal.
Sustentou a defesa: "constrangimento ilegal verificado no julgamento improcedente da Justificativa Criminal, porquanto entende que existe prova que a sobrinha do paciente, L. V. M. de S., tenha cometido o homicídio, pois confessou a prática do crime nos autos n. 0000001-46.2015.8.24.0056" (e-STJ fl. 50).
Entretanto, em sessão de julgamento realizada no dia 10/2/2022, o TJSC não conheceu do writ, em razão da pendência do recurso apelatório interposto pela defesa sobre o mesmo tema.
O acórdão ficou assim ementado (e-STJ fl. 54):
HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA SUJEITA AO RECURSO DE APELAÇÃO, A TEOR DO ART. 593, II, DO CPP. PLEITO QUE NÃO SE AFIGURA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO PELA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ADEMAIS, RECURSO CABÍVEL JÁ INTERPOSTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO.
Daí o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa insiste no processamento da ação de justificação, a fim de ouvir novamente os informantes, testemunhas e partes da ação penal n. 0000060-34.2015.8.24.0056, para, futuramente, ajuizar Revisão Criminal em favor do paciente.
Alega que: "a justificativa para nova oitiva de todas as testemunhas da ação penal supramencionada é que pretende-se provar que o réu MUNIR ROGÉRIO MARTINS não cometeu o homicídio qualificado de Noely de Vargas, comprovando que o crime foi cometido por [L. V. M. de S.] que na época possuía apenas 14 (quatorze) anos, mas como mencionado por todos da família [M.] era uma adolescente muito problemática, esta respondeu ato infracional n. 0000001- 46.2015.8.24.0056, permaneceu 10 meses cumprindo medida socioeducativa e o seu tio Munir foi condenado a mais de 20 (anos) de prisão por simplesmente tentar impedi-la de consumar o delito de homicídio no dia de 04 de janeiro de 2015" (e-STJ fls. 66/67).
Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para admitir o prosseguimento da ação de justificação criminal na origem.
É o relatório. Decido.
[...]
Busca-se, no caso, o deferimento do processo justificação criminal que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, a fim de ouvir novamente os informantes, testemunhas e partes da ação penal n. 0000060-34.2015.8.24.0056.
Conforme o relatado, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não apreciou o mérito do pedido formulado pela defesa no writ lá impetrado, em razão da pendência do julgamento do apelo interposto pela defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal.
Veja-se (e-STJ fls. 51/53):
A presente ação constitucional, adianta-se, não comporta conhecimento, em razão de apresentar-se como inadequada a via eleita para discussão da matéria levantada.
Ab initio, destaca-se que o writ constitui remédio constitucional de caráter excepcional, sujeito a procedimento especial, cuja apreciação está restrita à presença de ilegalidade ou abuso de poder da ordem que restringe a liberdade.
Conforme sumariado, o paciente, após o trânsito em julgado de sentença condenatória em que restou condenado à pena de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, III e IV, do Código Penal, teve julgado improcedente o pedido de Justificatica Criminal e indeferido o pedido de acesso aos autos de n. 0000001-46.2015.8.24.0056.
Dessa forma, o conhecimento desta ação mandamental se mostra incabível porquanto não se afigura o meio adequado para alterar decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular. Nesta caso, o recurso cabível é a apelação criminal, a teor do art. 593, II, do CPP que estabelece:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: [...]II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;
Esta Corte, reiteradamente, por meio do recurso indicado (apelação) tem analisado as sentenças que julgam improcedentes as Justificações Criminais, como ocaso dos autos. Veja-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DETRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃOANTECIPADA DE PROVAS COM INTUITO DE EMBASAR FUTURA REVISÃOCRIMINAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSA OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA NA FASE DECONHECIMENTO. ALEGADA INOCÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA EMATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. SUPOSTORELATO INCAPAZ DE INFIRMAR AS DECISÕES PROLATADAS. AUSÊNCIA DEJUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DECISUMPRESERVADO. O pedido de justificação não prospera, por ausência de interesse de agir, quando não há evidência de que a prova a ser produzida teria capacidade de alterar o panorama fático já levado a efeito nos autos originários e derrogar os fundamentos da sentença condenatória.
PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIADE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. ADEMAIS, PATRONOCONSTITUÍDO PARA EXERCER SUA DEFESA. Inviável acolher o pedido de justiça gratuita porquanto, além de não existir nos autos provas da hipossuficiência do apelante, este é assistido por defensor constituído, o que infirma a alegada insuficiência econômica. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5013391-33.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 15-04-2021) (grifou-se).
[...]
Ademais, é de se observar que a impetrante, no juízo de primeiro grau, já interpôs o recurso de apelação, conforme se depreende do Evento 18, dos autos de n. 5001830-98.2020.8.24.0056.
Logo, a ordem não comporta conhecimento, porquanto não há possibilidade de se atender, em sede de habeas corpus, o pedido formulado pela impetrante.
E, uma vez que de ilegalidade aferível de plano a hipótese não trata, tenho, de fato, a via eleita é inadequada.
Ante o exposto, voto por não conhecer do presente habeas corpus. - negritei.
Assim, tem-se que o tema trazido nesta oportunidade será, portanto, objeto de análise pela Corte Estadual quando do julgamento do recurso previsto para a hipótese, a saber, a apelação.
[...]
Saliente-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, no julgamento do HC n. 482.549/SP, nos termos do voto do Ministro Relator ROGERIO SCHIETTI CRUZ, fixou a compreensão sobre a amplitude do uso do habeas corpus se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente, sendo que, nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
O acórdão ficou assim ementado:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental.
Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.
5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.
6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.
7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).
8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.
9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.
10. Habeas corpus não conhecido.
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 3/4/2020) - negritei.
No caso, considerando que a tese trazida no writ impetrado em segundo grau, e repetida neste recurso ordinário constitucional, não reflete diretamente na liberdade de locomoção do recorrente (nulidade da decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal), o qual encontra-se cumprindo pena definitiva de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado, torna-se inviável o habeas corpus manejado como sucedâneo recursal, em substituição ao que será ainda decidido no recurso apelatório.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
Intimem-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2022.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator
(STJ, RHC 161035/SC – Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicação: 03/03/2022). Destacamos
Por conta disso, tendo em vista que o édito reprochado não traduz indevida ofensa atual ou iminente ao status libertatis dos pacientes resta claro que o habeas corpus é via inadequada para a reforma do decisum, eis que, como se sabe, esse tipo de ação, tem lugar “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que reproduz os pressupostos elencados no art. 647, do Código de Processo Penal).
Posto isso, indefiro a inicial, com fundamento no art. 3o do Código de Processo Penal e no art. 485, I, do Código de Processo Civil; julgando extinto o presente processo, no estado em que se encontra, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso XV do RITJMT, determinando o seu arquivamento após o trânsito em julgado desta decisão.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cuiabá-MT, 4 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator